Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Roubos circunstanciados. Provas. Reconhecimento pessoal. Emprego de faca. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 18 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo primeiro crime; (ii) se necessária apreensão e perícia da arma para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157 § 2o, VII, do CP; (iii) a ocorrência de crime único, na segunda sequência delitiva.
III. Razões de decidir
3 - As circunstâncias do flagrante - o réu e o coautor foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos (motocicleta, bolsa e aparelho celular), pouco tempo após os crimes, eles apresentavam características semelhantes às descritas pela terceira vítima, o réu confessou os crimes na delegacia e, em juízo, disse não se recordar do primeiro – corroborados pelo depoimento do coautor que, na delegacia e em juízo, afirmou que o réu já estava na posse da motocicleta quando o buscou, são provas suficientes da autoria dos crimes.
4 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71 e 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 103544, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010. TJDFT, enunciado 22; Acórdão 1285152, 07212931820208070000, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020.